Tribunal: TJBA
Processo: 8024171-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024171-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA

APELADO: JANAINA ATHAYDE ALCANTARA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS, MARCELO AGNESE LANNES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ijaruy Athayde Alcantara Gomes de Assis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob o fundamento de inadequação da via recursal.

2. Sustentou-se que a decisão recorrida teria desconsiderado a real natureza da demanda, qualificada como ação autônoma de prestação de contas, em que o pedido de remoção da inventariante foi formulado de forma acessória.

3. O agravante defendeu o cabimento da apelação e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão impugnada tem natureza interlocutória ou de sentença; e

(ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A decisão agravada qualificou o ato judicial impugnado como decisão interlocutória proferida em incidente de remoção de inventariante, nos termos dos arts. 203, §2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC.

2. A apelação foi considerada inadequada, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

3. A manifestação do agravante quanto à natureza de ação autônoma de prestação de contas configura inovação recursal, vedada no agravo interno.

4. Ainda que superado tal óbice, a interpretação da natureza da demanda cabe ao juízo, não à parte recorrente, sendo irrelevante o enquadramento subjetivo apresentado no recurso.

5.Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A garantia do acesso à justiça não autoriza o descumprimento das regras legais de admissibilidade recursal, sobretudo diante da existência de meio próprio para impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A decisão que indefere pedido de remoção de inventariante, por não extinguir o processo, possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento.

2.
A ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Inovações recursais não são admitidas em agravo interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024171-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS e como apelada JANAINA ATHAYDE ALCANTARA DE ASSIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .